Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BUEIRO. TAMPA DESTRAVADA. NEOENERGIA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação material e moral.

2. O destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes, assim como ocorrido na hipótese dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. As razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia do recurso de apelação, arguida em sede de contrarrazões, rejeitada.

4. No caso, o bueiro é um “ponto de entrega de energia” instalado pela CEB, cuja tampa estava “destrancada e acessível ao público em geral, dando causa a riscos de acidentes”, tal como descrito no laudo pericial.

5. É de responsabilidade da concessionária de serviço público a manutenção, fiscalização e vigilância dos bueiros por ela instalados, devendo mantê-lo fechado de forma adequada e segura, independentemente de estar localizado em via pública ou não, a fim de evitar a ocorrência de acidentes, como o que se apresenta no caso concreto.

6. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da concessionária, ora 2a ré/apelada, e o resultado danoso, resta configurada a responsabilidade civil, na modalidade objetiva, devendo responder pelos danos causados ao autor/apelante.

7. As lesões físicas — escoriações e feridas — causadas em ambas as pernas do autor/apelante, decorrentes do evento danoso, causaram dor e constrangimento que extrapolaram o limite do mero aborrecimento e macularam os direitos da personalidade. Logo, a reparação por danos morais é medida que se impõe.

8. Para que se caracterize o dano estético é necessário que a lesão física sofrida seja duradora ou permanente e que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima a ponto de repercutir negativamente em sua imagem, o que não ocorreu na hipótese.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.